Tribunal: STF
Processo: ARE 974892
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 13):



    “ Administrativo. Convênio celebrado entre órgão público federal e o Município. Irregularidades na prestação de contas da gestão anterior. Inscrição do nome do município no SIAFI. Suspensão. Cabimento. Precedentes. Apelação e remessa oficial improvidas. ”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 14), foram desprovidos (fl. 5, Doc. 15).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 160, § único, I, da CF/1988, tendo e vista que o acórdão recorrido concluiu “pela impossibilidade de inscrição no SIAFI do Município, não obstante a sua condição de inadimplente” (fl. 6, Doc. 16).



    Sustenta que “sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria distinta de seus administradores” (Doc. 16, fl. 8).



    Aduz que a inscrição do ente público no SIAFI é ato administrativo vinculado e “a consequente suspensão do repasse de verbas decorrente de transferência voluntárias, portanto, são atos que se praticam em atendimento ao princípio da legalidade estrita” (Doc. 16, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que eventual violação à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente sustenta que é fato incontroverso que o acórdão recorrido violou de forma direta e frontal dispositivos constitucionais.



    Recebido o processo nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema 327 da repercussão geral (RE 607420-RG) (Vol. 23, fl. 14).



    Na Corte de origem, entendeu-se que embora o processo tenha sido devolvido pelo Tema 327, “a matéria versa sobre reprovação de contas onde o novo gestor adotou todas as medidas possíveis para punir o agente, onde a Suprema Corte tem se posicionado no sentido da possibilidade de concessão de medida liminar para afastar a inscrição de entidade federada no Cadastro Único de Convênio - CAUC, em razão das prováveis consequências gravosas para os munícipes residentes na entidade demandante. Em tais precedentes, inclusive, a Corte Suprema sequer condiciona a retirada do nome do município inadimplente à adoção das medidas exigidas pelo parágrafo 2° do art. 5° da IN 1/97 pelo atual prefeito" (Doc. 24).



    Dessa forma, os autos foram devolvidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, efetivamente a matéria em debate neste recurso não guarda identidade com aquela apreciada no RE 1.067.086-RG, Rel. Min. ROSA WEBER, Tema 327 da Repercussão Geral.



     Isto porque, enquanto no caso em exame, debate-se acerca da possibilidade de exclusão de Município do cadastro de inadimplentes, tendo em vista a responsabilização do ex-gestor que deu causa às irregularidades, no Tema 327, a matéria controvertida cinge-se à possibilidade de proceder à inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial.



    Vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (Doc. 13, fls. 3-8):



    “Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta pelo município de Anadia-AL, pleiteando o cancelamento da inscrição nos cadastros dos devedores. O pedido foi deferido, tendo em vista (…) ter sido requerido por outro administrador sem ser o faltoso e foram tomadas as devidas providências, como a instauração de processo, visando apurar as irregularidades. 



    Logo, mantenho os termos da sentença. Neste sentido, transcrevo, como razão de decidir, os fundamentos exarados quando do julgamento do AGTR 98907-AL, que analisou a antecipação da tutela da presente ação ( fls. 140/146): 



    ‘A transferência de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios depende da comprovação da situação regular quanto à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. 



    Entretanto, em determinados casos a referida restrição pode ser suspensa, conforme estabelece a Instrução Normativa STN n° 01/1997, quando há comprovação de que foram adotadas as medidas necessárias por parte do atual gestor, objetivando a recuperação do crédito, referente ao gestor anterior e após a instauração de tomada de contas especial e remessa ao TCU.



    (…)



    No presente caso, trata-se de outro administrador que não o faltoso, restando demonstrado que o mesmo adotou providências no sentido de obter o ressarcimento do erário municipal, através do ajuizamento de ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra o ex-prefeito. Portanto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante.’



    Assim, com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial.”



    Ou seja, o acórdão recorrido entendeu ser possível o cancelamento da inscrição do Município nos cadastros dos devedores, uma vez que foram tomadas as providências necessárias pelo atual gestor da municipalidade, como a instauração de processo, visando apurar as irregularidades com o objetivo de recuperar o crédito, referente ao gestor anterior e após a instauração de tomada de contas especial e remessa ao TCU.



     A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem decidido ser possível a exclusão do nome do ente federado dos cadastros de inadimplentes quando comprovar ter tomado as providências necessárias para responsabilizar o gestor pretérito, causador da inadimplência que ensejou a inscrição. Veja-se:



     “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



      1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



     2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020 – grifo nosso)



     Por oportuno, cite-se o seguinte trecho do referido julgado:



     “A matéria debatida, em síntese, diz com a inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências, pela atual gestão, para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição.



     A agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Sustenta inexistente “jurisprudência pacífica em sentido contrário ao pretendido pela União”.



     Alega que “a matéria possui lastro constitucional, tendo em vista que a repercussão geral reconhecida no RE 607.420 discute a questão justamente à luz do art. 160 da Constituição Federal, artigo esse prequestionado pela União em sede de embargos aclaratórios bem como em apelo extremo”.



     Insiste na afronta aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição Federal.



     O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



     “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO SIAFI. SUSPENSÃO. 1. Hipótese em que a pretensão resistida ficou devidamente caracterizada, sobretudo quando a parte demandada insurge-se contra os argumentos expostos na exordial, em sua contestação. Preliminar de carência de interesse de agir rejeitada. 2. O Município, administrado por novo gestor, que sucedeu o faltoso, deve ser liberado da imputação de inadimplência, quando forem tomadas as providências necessárias para o ressarcimento ao erário, consoante preconiza a Instrução Normativa nº 01/97 - STN. Precedentes. 3. No caso dos autos, a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, consistente no ajuizamento de ação de improbidade contra o ex-gestor. Logo, a baixa do nome do Município autor do SIAFI/CADIN é medida que se impõe. Apelações e Remessa Necessária improvidas.”



     […]



     Negado seguimento ao recurso ao fundamento de que inexistente violação dos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição da República, bem como em razão da conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte.



     Irrepreensível a decisão agravada.



     Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da exclusão do Ente público do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, nos termos da decisão que desafiou o agravo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, cito:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 981907 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2017).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



     Verifico, por seu turno, que a questão da inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências pela atual gestão para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, no qual se discute a inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. Com efeito, o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial não está em discussão nos presentes autos, tampouco foi fundamento para afastar a inclusão do Município no (SIAFI/CADIN), razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.” (grifos nossos)



    Além disso, para divergir da conclusão do acórdão recorrido no sentido de que foram tomadas as devidas providências pelo atual gestor da municipalidade, como a instauração de processo, visando apurar as irregularidades com o objetivo de recuperar o crédito, referente ao gestor anterior e após a instauração de tomada de contas especial e remessa ao TCU, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente